Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente busca provimento do recurso para a reforma da sentença com a condenação do recorrido a lhe pagar indenização por danos morais decorrentes de suposto erro médico cometido em tratamento de doença.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade deferida.

3. Preliminar de Cerceamento de Defesa. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, a oitiva de testemunha não agregaria elementos novos e aptos à solução da controvérsia. Assim, em razão da constatação de que basta a análise da prova documental para a solução da causa, desnecessária a realização de audiência de instrução para tal finalidade. Preliminar rejeitada.

4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos, quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público (STF, AGRG no RE com AG 873.282/MG, 2a T., rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.06.2015). A responsabilidade objetiva do Estado funda-se no risco administrativo, e não no risco integral, de maneira que se dispensa apenas a prova da culpa para estabelecer a obrigação de reparar os danos causados pela atividade administrativa, mantendo-se, por outro lado, todos os demais pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade.
5. Sem embargo, diante dos documentos apresentados pelas partes, restou evidenciado que o ocorrido se trata de complicação decorrente do procedimento para tratamento de má formação venosa na região toráxica, porque tratamento anterior não teria surtido os efeitos desejados, e não de erro médico.

6. O documento de ID 122364270 indicou que a altura e o peso do autor permitiria uma aplicação máxima da dose do produto utilizado de aproximadamente 76,5ml a 153ml, ou seja, muito superior aos 40ml de fato aplicados na última sessão, sendo irrelevante o fato de nas outras sessões ter sido aplicada metade da dose, considerando que o caso do autor requereu uma aplicação maior posterior.

7. A ferida ocasionada não se trata de erro médico lastreado em imprudência, como o autor alega, mas sim efeito previsível, uma vez que se trata de um efeito colateral do tratamento em questão. Note-se, por meio do documento de ID 38497134, que o recorrente assinou um termo de consentimento, no qual constavam todas as complicações possíveis, conforme anexo 3 (ID 38497136).

8. Nesse cenário, não é possível a constatação de ocorrência de erro médico, o qual se configura com a demonstração inequívoca de erro grosseiro de diagnóstico, na medicação ministrada, no tratamento desenvolvido, ou, ainda, injustificável omissão na assistência e nos cuidados indispensáveis ao doente? (CAVALIERI, op. cit. p. 393). Sentença que se confirma.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.